Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANCAMENTO DO CURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. ABANDONO DO ALUNO. NÃO CESSAÇÃO DO CONTRATO.
1. Nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro.
2. O simples ato de abandono do curso de graduação, desacompanhado do pedido de cancelamento e/ou trancamento, não enseja a cessação do contrato de ensino, tampouco a suspensão da obrigação do aluno quanto ao pagamento das mensalidades remanescentes.
3. Recurso conhecido e não provido.